Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas pelo segundo réu e pelo autor contra sentença (ID 42246678) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CRISTIANO DE SOUZA JALES, para: a) condenar a segunda ré, MOVIDA RENT A CAR, a lhe entregar os documentos necessários à transferência do veículo Honda Civic de placa KNX8233 livre da restrição administrativa de que trata o documento de ID 108278731 (impedimento administrativo por dano de média monta), e; b) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais ao autor de R$ 5.000,00, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), somados a juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso – 08/01/2021 (Súmula 54/STJ) -. (...) Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre a parte autora (na proporção de 25%) e os réus Movida (50%) e Edmilson (25%) as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo vedada a compensação. Os honorários devidos pelo autor beneficiam somente o requerido Edmilson pires da Silva.(...) O segundo réu, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, interpôs apelação (ID 42246703). Preparo acostado (ID 42246704). O autor interpôs apelação (ID 42246705). Preparo acostado (ID 42246708). Contrarrazões nos IDs 42246713 e 42246714. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelação de ID 42246705 não merece conhecimento, pois manifestamente intempestiva. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do artigo 219 do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Verifica-se da detida análise dos autos que a sentença objeto do recurso foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/10/2022 (terça-feira), publicada no dia 05/10/2022 (quarta-feira), começando a contagem do prazo no dia 06/10/2022 (quinta-feira). Assim, observando-se que dia 12/10/2022 foi feriado na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se o termo final do prazo no dia 27/10/2022 (quinta-feira). No entanto, segundo consta da etiqueta de protocolo, o referido recurso de apelação foi protocolizado no dia 28/10/2022 (sexta-feira), após o termo final do prazo para sua interposição. Dessa forma, resta evidente e manifesta a sua intempestividade, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação ID 42246705 e determino o seu desentranhamento. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela autora/locadora. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora